Tribunal: STF
Processo: ARE 734777
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2013-09-17
Data de publicação: 2013-09-17

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. 1. POLICIAL CIVIL. SUPRESSÃO DO ADICIONAL LOCAL DE EXERCÍCIO – ALE. NECESSIDADE DE PRÉVIA ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO REEXAME DE PROVAS. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 2. INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO ART. 93, INC. IX, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. NÃO VINCULAÇÃO DO MAGISTRADO AOS ARGUMENTOS DO RECORRENTE. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA E SUFICIENTE À DEMONSTRAÇÃO DO CONVENCIMENTO DO JULGADOR: NULIDADE PRETENDIDA AFASTADA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.